Tribunal: TJDFT
Processo: 0012627-59.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0012627-59.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: COMERCIAL DE FRUTAS ALVORADA LTDA, ANTONIO ROGERIO AGUIAR, RAIMUNDO NONATO CARNEIRO AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade (ID 59830264/59015705). Em suas razões (ID 59830264), o embargante alega que a decisão foi obscura, pois a intimação pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe, conforme previsão no art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a obscuridade apontada com o reconhecimento da tempestividade do recurso. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O embargante alega que houve obscuridade na decisão embargada. Assiste-lhe razão. O art. 231, inciso V, do CPC, determina que "salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;”. Por sua vez, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. A Lei do Processo Judicial Eletrônico - Lei 11.419/2006 – prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira, realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (art. 4o); e a segunda, por meio do Portal Eletrônico (art. 5o), no qual os advogados se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receberem a comunicação de atos processuais. No caso de acontecerem em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp1663952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 19/05/2021, Dje 09/06/2021, RSTJ vol. 262 p. 40). Na hipótese, o réu registrou ciência da sentença, no PJe, no dia 04/03/2024 (segunda-feira), conforme consulta na aba “expedientes”. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 05/03/2024 e terminou em 25/03/2024 (segunda-feira), dia em que foi protocolada a apelação. Logo, ao considerar a prevalência da intimação por portal eletrônico (Pje) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe), a apelação do réu é tempestiva. Nesse sentido, consignem-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que "[o] termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)". 2. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que versa sobre a informatização do processo judicial, considera-se realizada a intimação no dia da ciência registrada no sistema PJe ou, caso não seja efetivada em até dez dias úteis, o último dia desse prazo, considerando-se a intimação automaticamente realizada. (...) 4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1750309, 07201473620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023.)” - grifou-se. "(...) 1. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. (...) (Acórdão 1739395, 07393752620228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) - grifou-se. Diante disso, reconheço o equívoco na decisão monocrática (ID 59015705) e determino a sua alteração para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para esclarecer a obscuridade apontada e reconhecer a tempestividade do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator